Tribunal: STF
Processo: SS 5494
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. RELATIVA MODICIDADE DO VALOR DO BLOQUEIO EM COMPARAÇÃO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO AUTOR. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Município de Taubaté contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança nº 2029729-52.2014.8.26.0000, mediante o qual foi determinado bloqueio nas contas municipais no valor de R$ 267.422,39 (duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos).
    Narra que, na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou o pedido de sequestro formulado no mandado de segurança em referência, por entender que seria competência do juízo da execução a apuração de eventual insuficiência de depósito. Relata que, em sede de recurso ordinário, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem, determinando o bloqueio do valor de R$ 267.422,39 (duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária, descontando-se o valor já bloqueado de R$ 31.139,44 (trinta e um mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos).
    Sustenta que a decisão que se busca suspender implica em saque de R$ 531.011,08 (quinhentos e trinta e um mil, onze reais e oito centavos) das contas municipais, causando graves danos à economia municipal, “por contemplar o comprometimento de receitas em valores expressivos, não planejados ou programados para tal finalidade, com reflexos em toda a programação financeira do ente municipal e, por extensão, no cumprimento de suas obrigações correntes, na prestação de serviços públicos essenciais, e no pagamento da folha de pessoal”.
    Alega que o pagamento das diferenças calculadas perante o juízo da execução deveriam ocorrer por meio de precatório complementar, com a emissão de uma nova ordem de pagamento, sendo que “não há amparo constitucional que assegure aos credores o direito de receber os valores de precatório complementar na mesmo posição cronológica do precatório primitivo”.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 2029729- 52.2014.8.26.0000, com a consequente supressão da ordem de sequestro nas contas bancárias do Município de Taubaté, até o julgamento final da ação a que se refere.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que determinou o bloqueio nas contas municipais no valor de R$ 267.422,39 (duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos). Haja vista a natureza da controvérsia da causa de origem, relativa ao regime de pagamento por precatórios, verifico o cabimento em tese do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.
    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar desorganização administrativa e financeira no âmbito do Município, haja vista o valor do bloqueio efetuado não ser sobremaneira elevado, proporcionalmente à capacidade econômica do requerente.
    A relativa modicidade do valor do sequestro em tela em comparação à capacidade econômica do ente federativo de médio porte, como é o Município de Taubaté, afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira a ser suportada pela Administração Municipal. Saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e 297 do RISTF.
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correção da decisão impugnada há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município autor e, eventualmente, na via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 25 de maio de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente